Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS À MONITORIA. NATUREZA DE CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo Nelson Nery Júnior, os embargos "têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução stricto sensu. A oposição dos embargos não instaura novo processo".
2. Tendo os embargos à monitória natureza de contestação, nada impede que seja aplicado o entendimento do art. 343, do CPC, que permite que o réu apresente reconvenção na contestação, ou seja, nos embargos à monitória.
3. Recurso provido. Sentença cassada.